Tribunal: TJES
Processo: 0010777-53.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010777-53.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: HUMBERTO JORDAO SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. DECURSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora o Decreto Lei
n° 911/69 preveja a possibilidade de conversão da ação de
busca e apreensão em ação executiva, deve ser observado o prazo prescricional trienal, contado do vencimento da última parcela da cédula de crédito.

2. Nesse sentido,
“a conversão da ação de busca e apreensão em execução é admitida pelo ordenamento jurídico, devendo a pretensão executiva observar o prazo prescricional de três anos aplicável à cédula de crédito bancário executada, nos termos do art. 44 da Lei 10.931/2004 e do art. 70 da LUG, contado do vencimento da última parcela. Ultrapassado o lapso trienal sem causa interruptiva válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção do feito”
(TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.222089-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 25/09/2025).

3. Cabe ao autor da ação adotar as medidas necessárias para que ocorra a citação, sob pena de que não seja reconhecida a interrupção da prescrição (art. 240, § 2º do CPC).

4. Considerando o lapso temporal transcorrido entre o vencimento da última parcela da cédula de crédito bancário (22/02/2016) e o requerimento de conversão do feito em ação executiva (15/03/2021), e ausente qualquer causa interruptiva válida, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id. 15251221) proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível de Cariacica nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco S.A em desfavor de Humberto Jordão Souza, na qual o magistrado de origem reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 15251223), pretendendo a reforma da sentença, o apelante sustenta em síntese que: (a) a ação executiva foi proposta dentro do prazo legal, de modo que a demora na citação do apelado se deu em razão de sua conduta evasiva e em decorrência de falha dos mecanismos judiciários; (b) a propositura da ação judicial interrompe a prescrição; (c) buscou diversas alternativas para promover a citação do apelado, que estava em local incerto e não sabido; (d) diante da ausência de inércia do credor, não há que se falar em prescrição.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 15251226).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A instituição financeira se insurge contra a sentença que declarou a prescrição da ação executiva, sustentando que (a) a ação executiva foi proposta dentro do prazo legal, de modo que a demora na citação do apelado se deu em razão de sua conduta evasiva e em decorrência de falha dos mecanismos judiciários; (b) a propositura da ação judicial interrompe a prescrição; (c) buscou diversas alternativas para promover a citação do apelado, que estava em local incerto e não sabido; (d) diante da ausência de inércia do credor, não há que se falar em prescrição.

Conforme se apura dos autos, foi ajuizada ação de busca e apreensão pelo apelante no dia 17/06/2016, em razão do inadimplemento do contrato de Cédula de Crédito Bancário n° 621/3909972, cujo vencimento se deu em 22/02/2016 (fls. 32 a 39).

Por sua vez, o Decreto Lei n° 911/69, em seu artigo 4°, preconiza que
“
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei nº

5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.

Nesse sentido,
“a conversão da ação de busca e apreensão em execução é admitida pelo ordenamento jurídico, devendo a pretensão executiva observar o prazo prescricional de três anos aplicável à cédula de crédito bancário executada, nos termos do art. 44 da Lei 10.931/2004 e do art. 70 da LUG, contado do vencimento da última parcela. Ultrapassado o lapso trienal sem causa interruptiva válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção do feito”
(TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.222089-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 25/09/2025).

Consigno, ainda, que
“o ajuizamento de ação de busca e apreensão não suspende o prazo prescricional da cédula de crédito, tendo em vista que o objeto daquela não era a cobrança do débito, mas a retomado do bem dado em garantia fiduciária da dívida”
(TJMG. Apelação Cível 1.0672.10.015481-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2012, publicação da súmula em 28/03/2012).

No caso dos autos, o pedido de conversão em ação executiva ocorreu no dia 15/03/2021 (fls. 97/98), quando o prazo trienal da pretensão executória já havia transcorrido, uma vez que a última parcela do contrato que instrumentalizou o presente feito venceu em 22/02/2016. A propósito, é a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão convertida em ação de execução, rejeitou a alegação de prescrição. A agravante sustenta que o prazo prescricional aplicável é de três anos, contados do vencimento da última parcela da dívida representada por cédula de crédito bancário, o que justificaria o reconhecimento da prescrição direta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário estaria fulminada pela prescrição trienal, prevista na legislação cambial aplicável à espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O art. 44 da Lei nº 10.931/2004 estabelece que se aplica às cédulas de crédito bancário, no que não contrariar a referida lei, a legislação cambial, o que atrai a incidência do prazo prescricional de três anos previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66). O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário prescreve em três anos, contados do vencimento da última parcela. O vencimento da última parcela contratual ocorreu em 15/04/2014, enquanto o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução foi formulado apenas em 13/09/2018, revelando o transcurso do prazo trienal sem interrupção válida.
Diante do decurso do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição direta, com a consequente extinção da pretensão executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. Tese de julgamento:
Aplica-se às cédulas de crédito bancário o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, contado do vencimento da última parcela. Transcorrido o referido prazo sem causa interruptiva válida, extingue-se a pretensão executiva por prescrição direta.

(TJMG. Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.094604-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/09/2025, publicação da súmula em 03/10/2025).

Ademais, não houve citação válida no caso em apreço, pois o Oficial de Justiça certificou à fl. 53 que não localizou o veículo a ser apreendido, bem como que o apelado não reside no endereço informado. Na oportunidade, novas tentativas de citação foram empreendidas, sendo registrado que o apelado encontrava-se em local incerto e não sabido por três vezes (fl. 62, fl. 72 e fl. 106), em que pese tenha sido realizado INFOJUD para localização do endereço correto (fl. 66).

Sabe-se, portanto, que cabe ao autor da ação adotar as medidas necessárias para que ocorra a citação, sob pena de que não seja reconhecida a interrupção da prescrição (art. 240, § 2º do CPC), o que amolda-se ao caso dos autos, de modo que não há que se falar em obstáculos ocasionados pelo Poder Judiciário.

Assim, considerando o lapso temporal transcorrido entre o vencimento da última parcela da cédula de crédito bancário (22/02/2016) e o requerimento de conversão do feito em ação executiva (15/03/2021), e ausente qualquer causa interruptiva válida, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.